Tribunal: STJ
Processo: 0043082-42.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204204 - RJ (2024/0343891-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENAN MACEDO VILLARES GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA - RJ127386
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
THIAGO ANDRADE SILVA - RJ128676
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
BRUNO VIANA DE ARAÚJO - RJ233942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. PRÁTICA DAS CONDUTAS MOLDADAS NOS ARTIGOS 317,
CAPUT E § 1o, C/C 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; 33, CAPUT, C/C 40, INCISOS II,
III, IV E V, AMBOS DA
NULIDADE DA PROVA AFASTADA.
LEI No 11.343/06.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A demonstração de prejuízo concreto é necessária para o reconhecimento de nulidade
por cerceamento de defesa, em atenção ao princípio
.
pas de nullité sans grief
2. No caso concreto, a defesa teve acesso às mídias de extração de dados do celular,
inclusive restou adiada a audiência de instrução designada, para fins de possibilitar a
análise pelas partes, inexistindo afronta ao exercício do contraditório e ampla defesa.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamentos, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior dando
provimento ao agravo regimental, e dos votos dos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz acompanhando o Sr. Ministro Relator, em Sessão Virtual de
a
02/10/2025
por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025,
Ministro Relator.
Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs.
Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz. Votou vencido o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA53919419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 19:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 22e97b7d-d11e-4e09-bb09-d06ca8787abe

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53919419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 19:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 22e97b7d-d11e-4e09-bb09-d06ca8787abe

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204204 - RJ (2024/0343891-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENAN MACEDO VILLARES GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA - RJ127386
ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
THIAGO ANDRADE SILVA - RJ128676
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
BRUNO VIANA DE ARAÚJO - RJ233942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. PRÁTICA DAS CONDUTAS MOLDADAS
NOS ARTIGOS 317, CAPUT E § 1o, C/C 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL;
33, CAPUT, C/C 40, INCISOS II, III, IV E V, AMBOS DA LEI No 11.343/06.
NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A demonstração de prejuízo concreto é necessária para o
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, em atenção ao
princípio
.
pas de nullité sans grief
2. No caso concreto, a defesa teve acesso às mídias de extração de dados
do celular, inclusive restou adiada a audiência de instrução designada, para
fins de possibilitar a análise pelas partes, inexistindo afronta ao exercício do
contraditório e ampla defesa.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN MACEDO VILLARES
GUIMARAES contra decisão monocrática de minha relatoria, em que neguei
provimento ao recurso ordinário em
manejado contra acórdão do
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado (e-STJ
fls. 82-83):
AÇÃO MANDAMENTAL DE HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DAS
CONDUTAS MOLDADAS NOS ARTIGOS 317, CAPUT E § 1o, C/C 29,
Documento eletrônico VDA48469352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:52
Código de Controle do Documento: 8a0ef6a8-729c-459e-9fd5-37a1e6aabdb6

AMBOS DO CÓDIGO PENAL; 33, CAPUT, C/C 40, INCISOS II, III, IV E V,
AMBOS DA LEI No 11.343/06, C/C 29 DO REFERIDO CODEX, TUDO EM
CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO, EM SÍNTESE, DE SONEGAÇÃO DE
PROVAS, CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PLEITO DE INVALIDAÇÃO DO PROCESSO “DESDE A FASE
DE DEFESA PRÉVIA...”. A IMPETRAÇÃO NÃO SE INSURGE CONTRA A
PRISÃO PREVENTIVA, TAMPOUCO CONTRA OS FUNDAMENTOS QUE
A ALICERÇARAM, AFIGURANDO-SE DESNECESSÁRIO O SEU EXAME.
AS TESES REITERADAS NA IMPETRAÇÃO FORAM OBJETOS DE
EXAME PERCUCIENTE POR PARTE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
IMPETRADA,
INEXISTINDO
NESTES
AUTOS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO APTOS PARA RECOMENDAR O RECONHECIMENTO DAS
ALEGADAS EIVAS. NÃO HOUVE, TAMBÉM, NOS LIMITES DA
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA, O ALEGADO CERCEAMENTO
DE DEFESA. REJEITA-SE, IGUALMENTE, O ARGUMENTO DE QUE “...
HOUVE DELIBERADA OCULTAÇÃO, POR DIVERSOS MESES, DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
PREVIAMENTE
PRODUZIDOS
E
DOCUMENTADOS...”, PORQUE O EXAME DOS AUTOS ORIGINÁRIOS E
DAS DECISÕES PROFERIDAS INDICAM O ZELO DO JUÍZO NA
CONDUÇÃO DO FEITO E NA DISPONIBILIZAÇÃO DAS PROVAS ÀS
PARTES. NÃO SE COGITA,DERRADEIRO, DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA E, MUITO MENOS, DE INVALIDAÇÃO DAS PROVAS
OBTIDAS, POIS INEXISTE NESTES AUTOS ALGUM ELEMENTO DE
CONVICÇÃO QUE INDIQUE A SUA MANIPULAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 3327-3338).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A demonstração de prejuízo concreto é necessária para o
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, em atenção ao
princípio
.
pas de nullité sans grief
Com efeito, oportuno transcrever parte da fundamentação do TJRJ para
afastar a nulidade alegada pelo recorrente (e-STJ fls. 93-95):
Observa-se, às escâncaras, que as teses reiteradas na impetração foram
objetos de exame percuciente por parte da autoridade judiciária impetrada,
inexistindo nestes autos elementos de convicção aptos para recomendar o
reconhecimento das alegadas eivas.
Documento eletrônico VDA48469352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:52
Código de Controle do Documento: 8a0ef6a8-729c-459e-9fd5-37a1e6aabdb6

Não houve, também, nos limites da possibilidade de análise nesta via, o
alegado cerceamento de defesa. Das decisões antes transcritas se extrai que
a douta magistrada a quo postergou a apresentação das respostas à
acusação até que as defesas técnicas tivessem “... acesso à toda informação
que necessitam para fornecer uma Defesa Preliminar que atenda aos ditames
do contraditório e ampla defesa [...]. Tal aspecto contempla a todos os réus, a
fim de que lhes seja garantido a ampla defesa e o contraditório...”.
Rejeita-se, igualmente, o argumento de que “... houve deliberada ocultação,
por diversos meses, de elementos de prova previamente produzidos e
documentados, com desrespeito até mesmo à determinação do Juízo de
primeiro grau, que ordenou a juntada do material aos autos da ação penal no
prazo de 10 (dez) dias...”, porque o exame dos autos originários e das
decisões proferidas indicam o zelo do juízo na condução do feito e na
disponibilização das provas às partes.
Não se cogita, ainda, de quebra da cadeia de custódia e, muito menos, de
invalidação das provas obtidas, pois inexiste nestes autos algum elemento de
convicção que indique a sua manipulação ou contaminação.
Conforme salientado pelo Dr. José Luiz Martins Domingues, insigne
Procurador de Justiça:
“... o Ministério Público, em manifestação exarada em
(índex
29/01/2024
98818025), esse procedimento visou, justamente, a assegurar a preservação
da cadeia de custódia, de modo que não procede a alegação dos impetrantes
de que ela teria sido violada.
Colhe-se, ainda, do documento que consta de índex 99532614 dos autos
originários, que o advogado do paciente não compareceu ao ato da retirada
do lacre pelo perito da Polícia Federal, em
, tendo, porém, sido
31/01/2024
gravada uma cópia para ele, que foi entregue posteriormente (certidão de
índex 99534312).
Com o acesso ao material contido no HD externo, a defesa do paciente
ofertou Defesa Prévia em
. A Denúncia veio a ser recebida em
15/02/2024
.
02/04/2024
Em
, o Ministério Público requereu a juntada do material obtido
06/05/2024
nas buscas e apreensões deferidas. Atendendo à manifestação do Parquet, o
Juízo Impetrado, para assegurar aos acusados o exercício do contraditório e
da ampla defesa, adiou a AIJ, que estava designada para
, para
13/05/2024
. Em
, o Juízo Impetrado deferiu o fornecimento de
27/05/2024
13/05/2024
cópia do material apresentado pelo Ministério Público e, no dia seguinte deu-
se o ato de gravação do novo HD (índex 118497063), tendo os advogados do
corréu Alexandre levado um HD para extrair cópia, mediante autorização
expressa do paciente.
Nesse contexto, verifica-se que a autoridade apontada como coatora vem
envidando esforços para que seja garantido aos réus o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Não se pode, por outro lado, presumir que a
Polícia Federal ou o Ministério Público estejam sonegando informações, ou
retardando sua inserção nos autos.
Nesse contexto, tanto por ocasião do oferecimento da Defesa Prévia pelos
acusados, quanto da realização da AIJ em
, houve tempo hábil
27/05/2024
Documento eletrônico VDA48469352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:52
Código de Controle do Documento: 8a0ef6a8-729c-459e-9fd5-37a1e6aabdb6

para que os advogados analisassem os documentos carreados aos autos,
sem qualquer comprometimento do contraditório e da ampla defesa, ou
mesmo da paridade de armas.
Sublinhe-se que, como destacado pelo Juízo Impetrado, o fato de a Polícia
Federal não ter observado o prazo de 10 dias para enviar o Laudo de Perícia
em Equipamento Computacional, por si só, não tem aptidão para gerar a
nulidade do feito, uma vez que não se verifica o prejuízo alegado...”.
Ademais, apenas para argumentar, realça-se que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em recente decisão1, aclarou que “... a violação da
cadeia de custódia – disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de
Processo Penal (CPP) – não implica, de maneira obrigatória, a
inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses,
eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos
demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a
prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa
confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova
cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la
nula...”
Logo, por qualquer ângulo que se analise a tese, não se vislumbra a hipótese
de seu acolhimento.
No caso, não há nulidade a ser reconhecida, pois não havia obrigatoriedade
do aporte do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos ocorrer
antes da defesa prévia.
Ainda, quando houve a juntada de tais documentos aos autos, foi
oportunizada a manifestação pela defesa, inclusive restou adiada a
audiência de instrução designada, para fins de possibilitar a análise pelas
partes, inexistindo afronta ao exercício do contraditório e ampla defesa.
O prejuízo sofrido pela parte recorrente diante da alegada desídia na
disponibilização das mídias de extração de dados do celular pela Autoridade
Policial não foi demonstrado no caso concreto, tampouco se verifica que o
material foi deliberadamente ocultado pela Polícia Federal.
Ressalte-se que a demonstração de prejuízo concreto é necessária para o
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa (AgRg no HC n.
957.430/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/12/2024
3/1/2025
Ante o exposto,
ao recurso ordinário em
nego provimento
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48469352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:52
Código de Controle do Documento: 8a0ef6a8-729c-459e-9fd5-37a1e6aabdb6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 204.204 / RJ
Número Registro: 2024/0343891-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00430824220248190000 20230067762 202414100512 430824220248190000 8065702320238190045
8074562220238190045 864556020238190000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENAN MACEDO VILLARES GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA - RJ127386
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
THIAGO ANDRADE SILVA - RJ128676
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
BRUNO VIANA DE ARAÚJO - RJ233942
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE BARBOSA DA COSTA AMAZONAS
CORRÉU
: EDUARDO MACEDO DE CARVALHO
CORRÉU
: JUAN FELIPE ALVES DA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO SYLVESTRE DA CRUZ GALVAO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA49500786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 84393eee-e28c-455c-952a-aef90119d0ed

DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN MACEDO VILLARES GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS : RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA - RJ127386
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
THIAGO ANDRADE SILVA - RJ128676
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
BRUNO VIANA DE ARAÚJO - RJ233942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). THIAGO ANDRADE SILVA, pela parte: AGRAVANTE: RENAN MACEDO
VILLARES GUIMARAES.
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, pediu vista
antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 84393eee-e28c-455c-952a-aef90119d0ed

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204204 - RJ (2024/0343891-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENAN MACEDO VILLARES GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA - RJ127386
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
THIAGO ANDRADE SILVA - RJ128676
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
BRUNO VIANA DE ARAÚJO - RJ233942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA
ingressa com agravo regimental contra a
Renan Macedo Villares Guimaraes
decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro que negou provimento ao
recurso ordinário em
.
habeas corpus
O agravante reitera a tese de nulidade processual devido à retenção e à
ocultação de provas pela acusação, inclusive em contrariedade à determinação judicial.
Argumenta que o conteúdo dos aparelhos celulares deveria ter sido
disponibilizado à defesa antes da defesa prévia, conforme determinação judicial. Alega
que não houve justificativa para a demora na juntada dos elementos de prova, que já
estavam documentados e disponíveis meses antes da abertura do prazo para defesa
prévia. Entende que a defesa foi oferecida em um cenário probatório incompleto, o que
violou os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Destaca, ainda, que havia determinação judicial para que os laudos de
extração de dados dos aparelhos celulares fossem apresentados em 10 dias, o que
não foi cumprido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. A disponibilização dos
laudos ocorreu apenas em maio de 2024, às vésperas da audiência de instrução e
julgamento, embora estivessem prontos desde novembro de 2023.
Além disso, critica a insuficiência do contraditório tardio, afirmando que a
defesa foi prejudicada ao não ter acesso aos documentos antes da elaboração da
defesa prévia. Aduz que não pôde abordar questões importantes, arrolar testemunhas
Documento eletrônico VDA50214104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 36c354ba-8eb3-4cdd-aa9f-5dc484d5b593

necessárias ou desenvolver linhas de argumentação que poderiam levar à rejeição da
denúncia.
Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que dispensam a
comprovação de prejuízo em casos de violação de direitos da parte, como no RHC n.
114.683/RJ e HC n. 903.753/MG, em que a situação retratada representa patente
violação do direito da parte.
Por fim, questiona a afirmação de que o material não foi deliberadamente
ocultado pela Polícia Federal, apontando que houve sonegação e retardamento na
juntada dos elementos aos autos, causando prejuízo ao direito de defesa.
Requer o reconhecimento da nulidade do processo desde a fase de defesa
prévia, devido ao cerceamento de defesa ocasionado pela ocultação dos
equipamentos e celulares apreendidos.
Após o voto do eminente Ministro Relator, negando provimento ao agravo
regimental, pedi vista dos autos para o exame mais detalhado da matéria, em especial
quanto ao alegado prejuízo na apresentação da defesa prévia, em razão da demora na
disponibilização das provas, notadamente o conteúdo extraído dos celulares e
equipamentos eletrônicos apreendidos.
É o relatório.
No entendimento do eminente Relator, não havia obrigatoriedade do aporte
do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos ocorrer antes da defesa
prévia, sendo certo que, quando houve a juntada de tais documentos aos autos, foi
oportunizada a manifestação pela defesa, inclusive com o adiamento da audiência de
instrução designada, para fins de possibilitar a análise pelas partes.
E é certo que a jurisprudência desta Corte exige a demonstração do efetivo
prejuízo para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa,
prevalecendo o princípio
, segundo o qual não há nulidade sem
pas de nullité sans grief
que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa.
A propósito, confira-se o precedente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PÁGINAS
ILEGÍVEIS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 523 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50214104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 36c354ba-8eb3-4cdd-aa9f-5dc484d5b593

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Amazonas que não reconheceu nulidade processual em caso de homicídio
qualificado, alegando cerceamento de defesa por falha na digitalização de
documentos do inquérito policial e ausência de defesa prévia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na digitalização de
documentos do inquérito policial e a ausência de apresentação de defesa prévia
configuram cerceamento de defesa, ensejando nulidade processual.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal a quo destacou que a defesa não demonstrou prejuízo concreto
e efetivo ao exercício da ampla defesa e o contraditório, não se configurando a
alegada nulidade processual.
4. A presença de advogado dativo e posterior representação pela Defensoria
Pública durante todo o processo afasta a alegação de ausência de defesa técnica,
conforme o enunciado 523 da Súmula do STF.
5. A jurisprudência do STJ exige que a parte prejudicada suscite a nulidade
na primeira oportunidade, o que não ocorreu, incidindo o fenômeno preclusivo
previsto no art. 571, II, do CPP.
6. O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, exige a
demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de qualquer nulidade
processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
"1. A demonstração de prejuízo efetivo é condição indispensável para o
reconhecimento de nulidade processual.
2. A presença de defesa técnica durante o processo afasta a alegação de
nulidade, em conformidade com o art. 523 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CPP, art. 571, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 616.306/BA,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
5/3/2021
(REsp n. 2.044.355/AM, da minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 18/8/2025
– grifo nosso).
Penso diferente.
Deve ser disponibilizada à defesa a integralidade das provas produzidas ao
longo da instrução processual. Não há como se admitir a possibilidade do órgão
acusador de sonegar ao investigado/réu provas já existentes ou mesmo escolher o
momento em que tais provas possam ou devam ser oportunizadas à defesa.
As provas, nunca é demais lembrar, destinam-se não só à acusação, mas
também à defesa e ao julgador.
Entendo, ainda, que é manifesto o prejuízo advindo à defesa, tendo em vista
que a demora na disponibilização das provas inviabilizou o pleno exercício do
contraditório e ampla defesa, não se podendo considerar a defesa prévia como um ato
proforma, de menor importância, sendo certo que os argumentos lançados nessa fase
processual poderiam, inclusive, eventualmente ensejar até mesmo a rejeição da
denúncia, o que foi demonstrado no recurso ordinário quando se afirmou que não pôde
o recorrente abordar questões importantes, arrolar testemunhas necessárias ou
desenvolver linhas de argumentação que poderiam levar à rejeição da denúncia.
Documento eletrônico VDA50214104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 36c354ba-8eb3-4cdd-aa9f-5dc484d5b593

Por outro lado, ressalte-se que as referidas provas já se encontravam em
poder do órgão acusador, sendo obstado apenas o acesso à defesa naquele momento,
o que evidencia a disparidade de armas quando da intimação da defesa para
apresentação da defesa prévia. Importante observar que o caso em tela não trata
daqueles relativos à ausência de transcrição integral da interceptação telefônica para
que o acusado ofereça a defesa prévia, quando normalmente temos
considerado suficiente apenas a degravação dos trechos das escutas que embasaram
a peça acusatória. Na hipótese destes autos não houve a disponibilização oportuna do
conteúdo extraído dos celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos.
Cumpre reiterar, por fim, que o acesso às provas pela defesa antes de sua
apreciação no processo é condição para assegurar o contraditório e a ampla defesa,
permitindo a instrumentalização de sua atuação de forma eficaz.
Com essas considerações, divirjo do eminente relator e
ao
dou provimento
agravo regimental a fim de reconhecer a nulidade do processo desde a fase de defesa
prévia, devendo-se renovar o prazo para a apresentação da defesa prévia.
Documento eletrônico VDA50214104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: 36c354ba-8eb3-4cdd-aa9f-5dc484d5b593

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 204.204 / RJ
Número Registro: 2024/034389-11
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00430824220248190000
20230067762
202414100512
430824220248190000
8065702320238190045
8074562220238190045 864556020238190000
Sessão Virtual de 02/10/2025 a 08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Belo. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENAN MACEDO VILLARES GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA - RJ127386
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
THIAGO ANDRADE SILVA - RJ128676
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
BRUNO VIANA DE ARAÚJO - RJ233942
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE BARBOSA DA COSTA AMAZONAS
CORRÉU
: EDUARDO MACEDO DE CARVALHO
CORRÉU
: JUAN FELIPE ALVES DA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO SYLVESTRE DA CRUZ GALVAO
ASSUNTO
: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO
INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - TRÁFICO DE DROGAS E
CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS -
TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSDIREITO PENAL - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA51262593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 12:04:21
Código de Controle do Documento: 1200ea07-f31b-4a03-ac4e-68565f4d4bf7

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENAN MACEDO VILLARES GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS : RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA - RJ127386
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
THIAGO ANDRADE SILVA - RJ128676
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
BRUNO VIANA DE ARAÚJO - RJ233942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Prosseguindo no julgamentos, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior dando
provimento ao agravo regimental, e dos votos dos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz
acompanhando o Sr. Ministro Relator, a SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 02/10/2025 a 08/10/2025, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs. Ministros Og Fernandes
e Rogerio Schietti Cruz. Votou vencido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51262593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 12:04:21
Código de Controle do Documento: 1200ea07-f31b-4a03-ac4e-68565f4d4bf7